Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-26.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-26.2024.8.14.0064

APELANTE: ELSON VIEIRA DA SILVA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO §2º (FURTO PRIVILEGIADO). ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Elson Vieira da Silva Passos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, com reconhecimento da causa de diminuição do §2º (furto privilegiado). A pena foi fixada em 8 meses de detenção e 24 dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. Também foi determinado o ressarcimento do valor correspondente aos bens subtraídos (R$ 270,00). A conduta atribuída consistiu na subtração de sacola contendo seis peças de roupas da vítima Elizângela Marinho Ferreira, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Posto Barros”. O réu alega ausência de dolo, erro de tipo e, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu foi praticada sob erro de tipo essencial excludente do dolo, nos termos do artigo 20, §1º, do Código Penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta; e (iii) verificar se a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, ensejando eventual necessidade de readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta diante da prova dos autos, pois as testemunhas afirmaram que o réu foi alertado de que os bens tinham proprietário identificado, e o próprio réu confessou ter vendido os objetos para adquirir substância entorpecente, revelando clara consciência da ilicitude da conduta.

Não se aplica o princípio da insignificância, haja vista que, embora o valor da res furtiva (R$ 270,00) seja relativamente baixo, a jurisprudência do STF e do STJ exige, para a configuração da bagatela penal, a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o réu é conhecido na localidade, apresentou resistência à prisão e declarou ter praticado o crime para sustentar vício em drogas, o que afasta os requisitos exigidos.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo elementos nos autos que justifiquem qualquer alteração na dosimetria. A aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado e a substituição por restritiva de direitos foram adequadas, em conformidade com os critérios legais e a jurisprudência dominante.

O conjunto probatório é robusto quanto à materialidade e à autoria delitiva, não se vislumbrando qualquer nulidade processual, ilegalidade na instrução ou desproporcionalidade na resposta penal conferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão do dolo pela via do erro de tipo essencial exige demonstração inequívoca da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que não se verifica quando o agente, alertado sobre a propriedade dos bens, ainda assim os subtrai para proveito próprio.

A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa de vetores objetivos e subjetivos, sendo inviável sua incidência quando há elementos que indicam habitualidade delitiva, reprovabilidade acentuada da conduta ou dano relevante à vítima.

A pena fixada no mínimo legal, com reconhecimento de causa de diminuição de pena e substituição por restritivas de direitos, mostra-se proporcional, adequada e suficiente à repressão e prevenção do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, §1º; 59; 155, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2018, DJe 20.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elson Vieira da Silva Passos contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, reconhecendo a incidência da causa de diminuição de pena do §2º do mesmo artigo (furto privilegiado). A pena definitiva foi fixada em 8 (oito) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da determinação de ressarcimento do valor correspondente ao bem subtraído, equivalente a R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Na origem, a ação penal foi promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do ora apelante, imputando-lhe a subtração de uma sacola contendo seis peças de roupas, pertencente à vítima Elizângela Marinho Ferreira, fato ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Posto Barros”. O acusado foi detido após diligências policiais e, em interrogatório, alegou ter recolhido os bens sob a crença de que se tratavam de itens abandonados ou destinados à doação, afirmando que os frentistas não souberam informar quem seria o proprietário dos objetos.

Em suas razões recursais (ID nº 29110103), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, alega a ausência de dolo na conduta, sustentando ter incorrido em erro de tipo essencial, nos termos do artigo 20, §1º, do Código Penal. Defende, alternativamente, a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta apresenta mínima ofensividade, inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e reduzido grau de reprovabilidade. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 29110106), defende a manutenção da sentença condenatória, rechaçando os argumentos de ausência de dolo e aplicação do princípio da insignificância. Sustenta que o conjunto probatório, em especial o conteúdo das câmeras de segurança e os depoimentos das testemunhas, evidencia de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime, bem como a consciência do agente quanto à ilicitude de sua conduta. Ressalta, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o valor da res furtiva, por si só, não justifica a aplicação do princípio da bagatela, sobretudo diante de indícios de habitualidade delitiva e prejuízo significativo à vítima.

O Ministério Público de 2º grau, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com base na existência de prova robusta da prática delitiva e na ausência de pressupostos para a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Examinando os autos, verifica-se que o apelante ELSON VIEIRA DA SILVA PASSOS foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 2º do mesmo dispositivo, culminando na pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pena essa substituída por restritivas de direitos, a ser cumprida em regime aberto, conforme fixado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

A irresignação recursal da defesa funda-se, inicialmente, na alegada ausência de dolo específico para a prática do delito de furto, sustentando que o acusado incorreu em erro de tipo essencial, conforme previsto no artigo 20, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que acreditava tratar-se de bem abandonado ou destinado à doação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, sustentando tratar-se de bem de valor inexpressivo. Por fim, em não sendo acolhidas as teses absolutórias, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Passando à análise, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas.

Os depoimentos colhidos, especialmente os das testemunhas policiais e da vítima, são firmes, coesos e convergem para confirmar que o apelante, de forma consciente e voluntária, subtraiu uma sacola contendo seis peças de roupas da vítima Elizângela Marinho Ferreira, avaliadas em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), fato esse ainda registrado por câmeras de segurança, conforme se depreende do ID 109530144.

O acusado, inclusive, confessou a subtração dos bens e admitiu ter os vendido para comprar substância entorpecente.

Diante desse conjunto probatório, não há como acolher a tese de erro de tipo, pois evidenciado está que o agente tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta.

A alegação de que teria agido sob a impressão de que se tratavam de roupas destinadas à doação não encontra respaldo nos autos, sendo contraditada pelos relatos dos frentistas, da vítima e dos policiais, que apontaram que o réu foi advertido de que os bens possuíam proprietária identificada.

A declaração de que vendera as roupas para aquisição de droga reforça o dolo específico de subtrair bem alheio em proveito próprio.

No tocante ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, igualmente não há como prosperar.

Embora o valor da res furtiva seja parâmetro relevante, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o reconhecimento da bagatela penal exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, as circunstâncias do delito evidenciam comportamento socialmente reprovável. O réu já é conhecido na localidade pelo apelido “Palmares”, apresentou resistência à prisão e declarou, ao ser abordado, ter vendido os objetos subtraídos para sustentar vício em substância ilícita.

Assim, é certo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)

“(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)”
(STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)”

(STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a r. sentença fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 24 dias-multa, considerando inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, foi aplicada corretamente a causa de diminuição do §2º do artigo 155 do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção e 24 dias-multa, o que se revela juridicamente adequado, proporcional e coerente com os parâmetros legais. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mostra correta, diante do quantum da sanção, do regime fixado e das condições pessoais do réu.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025